Tribunal: STF
Processo: RE 1195616
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8, fls. 109 - 118) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 8, fls. 50 - 60):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 3.720, de 04 de julho de 2017, do Município de São Pedro, que “dispõe sobre as normas para a realização de rodeios no âmbito do Município de São Pedro e dá outras providências” - Lei posterior que alterou o inciso IX do artigo 3º - Perda superveniente do objeto, nesse ponto - Carência reconhecida quanto ao inciso IX do artigo 3º da Lei nº 3.720, de 04 de julho de 2017, do Município de São Pedro - Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - Alegação de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do artigo 4º, que preveem o uso de sedéns e esporas nas provas - A legislação local se harmoniza com os parâmetros estabelecidos na legislação federal e estadual sobre a matéria - Afastada a alegação de ofensa aos artigos 144 e 193, inciso X, da Carta Bandeirante.



    Extinção parcial do processo sem resolução de mérito e, no mais, improcedente o pedido.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 225, § 1º, VII, da Constituição Federal, ao argumento de que a autorização para utilização de instrumentos como sedéns e esporas configuraria prática cruel contra animais. 



    O ministro Celso de Mello determinou, à época, o sobrestamento dos autos até o julgamento da ADI 5.728/DF, ministro Dias Toffoli. (eDoc 13)



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, julgou improcedente o pedido formulado em face da Lei Municipal n. 3.720/2017, do Município de São Pedro/SP, a qual disciplina a realização de rodeios no âmbito local. O acórdão recorrido assentou que a legislação municipal se harmoniza com os parâmetros da legislação federal e estadual, afastando a alegação de ofensa à Constituição Federal, quanto à permissão de uso de sedéns e esporas nas provas.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.728/DF, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de abril de 2025, declarou a constitucionalidade da EC 96/2017 (art. 225, § 7º, CF), a qual estabelece que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais registradas como patrimônio cultural imaterial e regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Destacou-se, ainda, que a EC 96/2017 não se afastou do direito ao meio ambiente equilibrado, subordinando a legitimidade das práticas a duas condicionantes: (i) registro cultural como bem imaterial; e (ii) lei específica que garanta o bem-estar do animal. Eis a ementa do acórdão:



    Direito constitucional e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 96/2017. Práticas desportivas com utilização de animais. Manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. Exigência de lei específica garantidora do bem-estar dos animais envolvidos. Constitucionalidade. Improcedência do pedido. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação direta ajuizada contra a Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017, a qual acresceu o § 7º ao art. 225 da Constituição de 1988, que prevê não serem consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais definidas como manifestações culturais registradas como bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão diz respeito a saber se a Emenda Constitucional nº 96/17 ofende cláusula pétrea da Constituição de 1988.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal devem ser compreendidas como última palavra provisória, a qual encerra, muitas vezes, apenas uma rodada deliberativa, podendo a questão ser amadurecida dialeticamente entre os Poderes. Após o julgamento da ADI nº 4.983, teve início um nova rodada deliberativa quanto à vaquejada, a qual resultou na aprovação da Emenda Constitucional nº 96/17, espécie legislativa cuja declaração de inconstitucionalidade depende da demonstração de violação de cláusula pétrea, a qual deve ser interpretada restritivamente em tais hipóteses. 



    4. A Emenda Constitucional nº 96/17 atribuiu estatura constitucional à proteção das práticas culturais esportivas envolvendo animais, conferindo, assim, efetividade ao direito fundamental ao pleno exercício dos direitos culturais. No entanto, ela não descurou do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da vedação à crueldade contra animais, pois não considera legítima qualquer manifestação cultural com animais registrada como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, e – sim e tão somente – aquelas práticas reguladas por lei específica que garanta o bem-estar dos animais envolvidos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. O Supremo Tribunal Federal conhece do pedido e o julga improcedente, declarando a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017.



    No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente: ARE 1.513.244, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de julho de 2025.



    No caso concreto, o Tribunal Estadual já havia assentado que a Lei Municipal n. 3.720/2017, de São Pedro/SP, está em conformidade com os parâmetros federais/estaduais, afastando a tese de inconstitucionalidade sob o enfoque de suposta crueldade, justamente por alinhar-se à disciplina nacional que reconhece e regulamenta as manifestações culturais e esportivas envolvendo animais. 



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente